Tribunal: CARF
Processo: 10825.722466/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO QUANDO É PRESCINDÍVEL PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR.
A diligência deve ser realizada somente quando imprescindível para provar o alegado e alegado e formar o convencimento do julgador. Existindo nos autos elementos suficientes para o convencimento do julgador, desnecessária é a diligência.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento de controle administrativo da fiscalização e não outorga ou suprime a competência legal do Auditor Fiscal da Receita Federal para fiscalizar tributos federais e realizar o lançamento quando devido. Portanto, o procedimento fiscal regularmente instaurado e o lançamento realizado pela autoridade administrativa competente, nos termos do art. 142 do CTN, garantindo-se à recorrente o pleno exercício do direito de defesa, afastam qualquer alegação de nulidade relacionada à emissão ou alteração do MP.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Os valores que transitaram na conta corrente do contribuinte foram admitidos como rendimentos advindos de pessoas físicas, em face das atividades profissionais desenvolvidas e documentos oferecidos.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais. O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNE-LEÃO. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PERÍODO POSTERIOR À MP 351/2007. SÚMULA CARF No 147.
Nos termos da Súmula CARF no 147, somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722466/2012-61
ACÓRDÃO
2001-008.168 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO DE SALLES OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO QUANDO É PRESCINDÍVEL
PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR.
A diligência deve ser realizada somente quando imprescindível para provar
o alegado e alegado e formar o convencimento do julgador. Existindo nos
autos elementos suficientes para o convencimento do julgador,
desnecessária é a diligência.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento de controle
administrativo da fiscalização e não outorga ou suprime a competência
legal do Auditor Fiscal da Receita Federal para fiscalizar tributos federais e
realizar o lançamento quando devido. Portanto, o procedimento fiscal
regularmente instaurado e o lançamento realizado pela autoridade
administrativa competente, nos termos do art. 142 do CTN, garantindo-se
à recorrente o pleno exercício do direito de defesa, afastam qualquer
alegação de nulidade relacionada à emissão ou alteração do MP.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS.
Os valores que transitaram na conta corrente do contribuinte foram
admitidos como rendimentos advindos de pessoas físicas, em face das
atividades profissionais desenvolvidas e documentos oferecidos.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais. O
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.168 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722466/2012-61
2
Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO
CARNE-LEÃO. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PERÍODO POSTERIOR À
MP 351/2007. SÚMULA CARF No 147.
Nos termos da Súmula CARF no 147, somente com a edição da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lílian Cláudia de
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto e Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.168 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722466/2012-61
3
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 03/12, acompanhado da Relatório Fiscal
de fls. 13/16, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício de 2010,
por meio do qual foi apurado crédito tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):

2. Conforme o Relatório Fiscal de fls. 13/16, que é parte integrante do Auto de Infração, o
procedimento fiscal teve início em 18/05/2012, quando o sujeito passivo foi cientificado do início da
fiscalização e intimado a apresentar Extratos Bancários de todas as contas corrente, poupança e
investimentos, correspondentes ao ano-calendário de 2009.
3. Em 11/06/2012, o contribuinte apresentou extratos bancários. Após a análise desses
documentos, foi expedido um Termo de Intimação Fiscal solicitando ao contribuinte comprovar a
origem de determinados recursos utilizados na realização dos créditos em contas mantidas junto a
Instituições Financeiras.
4. Em 15/08/2012, foram apresentados diversos documentos (Relações de pagamentos e
Autorizações de Compra de Material de construção e de contratação de mão de obra, de janeiro de
2009 a dezembro de 2009, acompanhados de Notas Fiscais e recibos de pagamento de diversos
clientes) comprovando a origem de vários créditos em suas contas bancárias.
5. Tendo sido verificado que ainda restavam créditos a comprovar, foi emitido novo Termo de
Intimação Fiscal. Em 20/09/2012, o contribuinte apresentou novos documentos comprobatórios da
origem de diversos créditos em suas contas bancárias.
6. Da análise da documentação apresentada, foi verificado que parte dos créditos comprovados
eram decorrentes da atividade de administração de obras de construção civil, as quais o
contribuinte, como engenheiro, faz o projeto, providencia a compra do material, contrata mão de
obra especializada e administra a obra. Ficou comprovado que o contribuinte recebeu dos clientes os
valores para todas as despesas envolvidas, os quais foram creditados em suas contas bancárias. Os
valores relativos à administração das obras, foram considerados como omissão de rendimentos
decorrentes de honorários profissionais.
7. O Relatório assinala que os créditos/depósitos não comprovados pelo contribuinte não foram
considerados como omissão do rendimentos uma vez que totalizaram R$ 56.643,93 (logo abaixo de
R$ 80.000,00 no ano-calendário), sendo todos inferiores a R$ 12.000,00 ( inciso II, § 2° do art. 849 do
RIR/99).
8. O Relatório expõe que o lançamento teve origem na constatação de Omissão de Rendimentos
decorrentes de honorários profissionais, comprovado através da "Relação de Pagamentos"
apresentada e anexada ao processo pelo contribuinte, acompanhada de documentos hábeis e
idôneos comprobatórios dos valores constantes da referida relação. Foi anexada ao Relatório Fiscal
uma planilha com o Demonstrativo da Apuração dos Valores Relativos aos Honorários
Administrativos relativos a obras de construção civil conforme "Relação de Pagamentos" - ano 2009.
(art. 45 do RIR/99).
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.168 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722466/2012-61
4
9. O Relatório expressa que dos valores dos créditos efetuados e comprovados como decorrentes
de honorários profissionais durante o ano de 2009, foram deduzidos os valores informados na
Declaração de Ajuste Anual na ficha de Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas (do
total de R$ 362.944,75 apurados, foi deduzido o valor de R$ 18.000,00 declarados pelo contribuinte,
totalizando a diferença não declarada de R$ 344.944,75).
10. Houve a aplicação da multa referente ao não recolhimento do Carnê-Leão, tendo em vista
que foi apurada a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos à incidência do
imposto do renda, não recolhido, de acordo com o estabelecido no artigo 106, do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99 e nas Leis n° 7.713, de 1988, art. 8o e n° 9.430, de 1996, art. 24, § 2°,
inciso IV.
11. Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou, por meio de procurador, a
impugnação de fls. 257/270, na qual requer a realização das diligências e o cancelamento do
lançamento. Em síntese, alega que:
- instado a justificar a origem dos valores creditados em sua conta bancária, foi autuado por
suposta omissão de rendimentos recebidos de pessoa física decorrentes de honorários profissionais
que teriam sido comprovados através de "Relação de Pagamentos" ano 2009;
- o lançamento fiscal não pode prosperar pela completa elucidação da situação de fato e de
direito, pois o impugnante apresentou todos os extratos bancários;
- foram lavradas intimações para o impugnante apresentar, nos moldes do artigo 849 do RIR,
documentos hábeis e idôneos que comprovassem a origem dos depósitos e créditos relacionados em
"Extrato de Crédito - A Examinar/Comprovar" e foi reconhecida a origem comprovada da maioria dos
depósitos e créditos;
- sem quaisquer outros pedidos de explicação, houve o lançamento, como omissão de honorários
profissionais, dos valores que correspondem a despesas de administração;
- houve ilicitude e o esgotamento do Mandado de Procedimento Fiscal;
- de boa-fé, o impugnante forneceu à fiscalização os extratos bancários e no decorrer dos
trabalhos logrou apresentar farta e cabal documentação justificando os depósitos encontrados em
suas contas;
- a própria seleção do contribuinte para fiscalização já se fez maculada pela quebra indevida do
sigilo bancário do contribuinte, em procedimento não admitido pelo direito pátrio, pois não haveria
como o setor de seleção fazer o confronto do movimento bancário com os rendimentos sem que
houvesse o óbvio acesso aos dados bancários;
- a quebra de sigilo bancário somente é admitida pela via judicial, constituindo excrescência a
quebra administrativa, sendo que o acesso fiscal aos dados bancários sigilosos configura violenta
intromissão estatal na intimidade do indivíduo, coisa que a Constituição da República só admite
mediante decisão judicial, jamais em atos administrativos, mesmo que estes se estribem em leis
complementares de duvidosa constitucionalidade;
- a seleção foi maculada pela quebra ilícita do sigilo bancário do contribuinte, maculados estão
todos os atos subsequentes e a própria autuação deve ser extinta;
- a partir do momento que a fiscalização constatou a plena e cabal justificativa dos depósitos e
créditos bancários, esgotou-se o escopo da fiscalização delimitado pelo Mandado de Procedimento
Fiscal, decorrente de violenta ingerência estatal na intimidade do contribuinte;
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.168 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722466/2012-61
5
- o mandado, originalmente expedido para fiscalizar com base nos extratos bancários, foi
estendido indevidamente pela Auditora depois de nada constatar nos extratos e sem sequer
conceder oportunidade para o contribuinte se manifestar;
- os princípios constitucionais não agasalham o proceder malicioso do agente público em atuação
do poder de Estado, pois deste é inafastável a atuação de boa-fé, sendo vedado simular que aceitara
as comprovações feitas pelo contribuinte e em passo dados nas sombras imputar sem chance de
defesa um entendimento que não encontra abrigo nos fatos;
- como o impugnante não tem como averiguar os elementos internos da Receita Federal, o órgão
julgador deve diligenciar para fazer constar em processo os motivos da escolha, os limites do
mandado, as alterações subsequentes, com as respectivas motivações e data;
- comprovada a origem dos créditos e depósitos bancários, impõe-se o cancelamento do auto de
infração lavrado sobre matéria que não era objeto da fiscalização;
- houve a possível ocorrência de Requisição de Movimentação Financeira irregular pelo fato de
que extensa lista de 20 páginas contendo mais de 750 lançamentos de depósitos e créditos ter sido
digitada em escassos 4 dias de trabalho;
- nestes termos, e considerando que o impugnante não tem como averiguar os elementos
internos da Receita Federal, o órgão julgador deverá diligenciar para verificar se realmente ocorreu o
uso de extratos bancários que foram apresentados diretamente pelas instituições financeiras à
fiscalização, fazendo constar datas das solicitações às instituições financeiras, motivação e
solicitante;
- caso seja constatada a situação de quebra de sigilo bancário indevida, o auto de infração deverá
ser extinto pela absoluta contaminação das provas e do trabalho;
- os documentos apresentados e planilhas comprovaram que os depósitos feitos em contas
correntes do impugnante decorrem do seu labor de engenheiro civil e correspondem a pagamentos
feitos em nome de terceiros em razão de despesas por estes efetuadas em suas próprias obras de
construção civil, ou seja, não são recursos do impugnante. Por diversas razões, como a
impossibilidade de tempo ou de distância dos proprietários das obras de fazerem por si as compras
de materiais de construção e ainda em buscarem os melhores preços entre os fornecedores,
contratarem de mão de obra etc, o impugnante incumbiu-se de fazer os recebimentos e os
pagamentos, prestando as devidas contas uma vez que não se tratam de recursos do impugnante;
- as rubricas despesas administrativas englobam gastos que são de responsabilidade dos
proprietários das construções e que não se confundem com os honorários imaginados sem qualquer
indagação por parte da autuante;
- outros profissionais colaboraram na administração das obras e foram pagos mediante a rubrica
despesas administrativas;
- se devidamente intimado, o impugnante teria feito os esclarecimentos necessários. Como não
houve a intimação para averiguar o mundo concreto dos fatos, os valores indicados pela autuante
têm a consistência de uma peça de ficção que orbita a esfera das suposições fiscais, e que por isto
mesmo não pode ser tomada como realidade tributável;
- desde a promulgação da Constituição de 1988 não se admite mais auto de infração que se
aperfeiçoa após sua emissão, como se fosse mero incidente da discussão administrativa, posição que
ficou evidente com a revogação do artigo 19 do Decreto n. 70.235/72. Assim, desde então os fatos
que se tributam devem se revestir do atributo da certeza, o que sobejamente não ocorreu no
presente caso;
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.168 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722466/2012-61
6
- mesmo os valores que eventualmente restarem estão contidos nos valores dos depósitos que a
auditora aceitou como comprovados, portanto insuscetíveis de serem tributados como omissões em
fiscalização que se desenvolveu sob a égide do artigo 849 do Regulamento do Imposto de Renda;
- a autoridade tributante, de forma totalmente arbitrária, cumulou exigência de multa de oficio
de 75% com a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão, em valor equivalente a 50% da
suposta omissão de rendimentos recebidos de pessoa física sem vínculo empregatício;
- o próprio dispositivo legal que embasa a exigência estabelece que a multa será aplicada, de
forma isolada, quando a pessoa física deve imposto mensal e não efetua o recolhimento;
- no presente caso, diferenças de base de cálculo apuradas em procedimentos fiscais não
ensejam a aplicação da multa isolada;
- com a redação da Lei n. 11.488/07, ficou ainda mais claro que a multa é exigida isoladamente; e
- o CARF tem usado o critério da conjunção para negar a concomitância das multas , sendo
impossível prevalecer a exigência formulada a título de multa isolada.
12. O presente processo foi então encaminho a esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife para apreciação com base no disposto na Portaria RFB n° 453, de 11 de abril de
2013 e no art. 2° da Portaria RFB n° 1.006, de 24 de julho de 2013.”
Decisão da DRJ de fls. 354/366 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
PRELIMINARES DE ILICITUDE, DE ESGOTAMENTO DO MPF, DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E DE
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA IRREGULAR. REJEIÇÃO.
Constatado que o lançamento cumpre os requisitos estabelecidos na legislação de regência,
proporcionando todos os meios para que o contribuinte manifeste suas razões de defesa, restam
insubsistentes as alegações de nulidade do procedimento fiscal.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Os valores que transitaram na conta corrente do contribuinte foram admitidos como rendimentos
advindos de pessoas físicas, em face das atividades profissionais desenvolvidas e documentos
oferecidos.
MULTA DE 75% EXIGIDA JUNTAMENTE COM TRIBUTO. MULTA DE 50% EXIGIDA ISOLADAMENTE.
COBRANÇA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
Cabe a exigência da multa isolada de 50% incidente sobre o valor do imposto mensal devido a título
de carnê-leão que deixar de ser recolhido, independentemente da multa de ofício de 75% incidente
sobre o imposto suplementar apurado pela fiscalização.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais decisões não
constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram proferidas por órgãos
colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II,
do Código Tributário Nacional.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.168 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722466/2012-61
7
Indeferem-se os pedidos de realização de diligência e perícia quando não há dúvidas para o
julgamento da lide.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 379/458 é apresentado recurso voluntário segundo o qual a DRJ teria
indeferido os pedidos de esclarecimentos realizados. Alega nulidade do acórdão em razão de
carência de fundamentação. Argumenta que o pedido de diligência foi equivocadamente
indeferido o que gerou cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal. Quanto ao
mérito, aduz que: i) foram considerados como rendimentos tributáveis despesas de administração
de obras de construção civil; ii) quebra indevida de sigilo bancário que somente seria admitida
pela via judicial; iii) que não teria sido oportunizado ao contribuinte a possibilidade de se
manifestar sobre as conclusões da auditora antes do lançamento; iv) quanto às multas, que teria
havido aplicação de duas penalidades sobre o mesmo fato – multa isolada por falta de
recolhimento do carnê-leão e multa de ofício no percentual de 75%. Ao final, requer o
cancelamento do auto de infração. Os documentos apresentados no recurso são os mesmos já
juntados com a impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Ao analisar os autos a primeira providência que deve ser adotada é se aferir o
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo
sujeito passivo e um desses pontos é a tempestividade.
Nos termos do Art. 33 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972, cabe recurso
voluntário contra a decisão de primeira instância no prazo de 30 dias, é ver:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro
dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Às fls. 376 dos autos consta cópia de aviso de recebimento da intimação do
resultado de julgamento da decisão da DRJ. No documento consta como data de recebimento da
correspondência o dia 06/07/2017. Ocorre que é possível perceber que nesse dia foi realizada a
primeira tentativa de entrega, que parece ter restado infrutífera. No mesmo documento consta
como data da segunda tentativa de entrega o dia 08/09/2017 (sexta-feira).
Já o campo do AR destinado a atestar a data efetiva do recebimento da
correspondência foi deixado em branco.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.168 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722466/2012-61
8
O recurso voluntário foi apresentado em via física – consta carimbo de recebimento
no dia 11/10/2017 – e digitalizado na mesma data, é ver fls. 377/458 dos autos.
Há tópico do recurso voluntário em que o contribuinte discorre sobre a
tempestividade do recurso. É alegado que “Em 11/09/2017, o recorrente foi notificado do quanto
decidido no Acórdão 11-57.268 da 1a Turma da DRJ/REC, tendo aquela instância julgadora
indeferido os pedidos de esclarecimentos, quanto aos atos administrativos praticados pelo fisco, e
não acolhido nenhuma das alegações preliminares e de mérito apresentadas pelo recorrente em
sua impugnação oferecida face ao lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de
2010, ano-calendário de 2009.”
Ante todo exposto, é imperiosa a aplicação do disposto no Art. 23, § 2o, II do
Decreto 70.235/1972 segundo o qual:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento
no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze
dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito) (grifos nossos)
Assim sendo, a intimação foi expedida no dia 05/09/2017 – data a partir da qual
devem ser considerados os 15 dias, uma vez que no AR não constou expressamente a data do
efetivo recebimento da correspondência postal – de modo que deve ser considerada como a data
da intimação o dia 20/09/2017. Assim sendo, o prazo de 30 dias para a interposição do recurso
voluntário somente teve início em 21/09/2017 (quinta-feira), sendo o dia 20/10/2017 (sexta-
feira).
Tempestiva, portanto, a manifestação do contribuinte.
Como os demais requisitos de admissibilidade foram satisfeitos, conheço do recurso
voluntário apresentado.

II – DAS PRELIMINARES SUSCITADAS - DA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO
Em sua primeira alegação é trazido ponto relativo à suposta nulidade do acórdão da
DRJ por suposta carência de fundamentação por inobservância do disposto no art. 489, CPC. Aduz
o contribuinte que a decisão não enfrentou todos os pontos contidos em sua impugnação.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.168 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722466/2012-61
9
Ocorre que, para tanto, o sujeito passivo faz longa digressão sobre o direito de
defesa e, ao especificar quais pontos não teriam sido enfrentados pela decisão limita-se ao
seguinte parágrafo:
“Analisando-se o acórdão 11-57.268, constatamos que apesar de ter discriminado as alegações
do sujeito passivo em vinte e oito itens no 11o parágrafo da decisão, não procedeu com minúcias
quanto à análise de cada um dos pontos levantados, não tendo explicitado o raciocínio do julgador
que o levou a rejeitá-las.”
Ora, a alegação do Recorrente não merece prosperar. Inicialmente porque não foi
sequer delimitado o que não teria sido abrangido pela decisão, tamanha a generalidade do
parágrafo acima transcrito. E, para que não restem quaisquer dúvidas de que todos os pontos
trazidos foram expressamente analisados pela DRJ – fls. 354/366 – temos o seguinte:
 Alegação 01 da impugnação: a ilicitude e o esgotamento do Mandado de
Procedimento Fiscal – ponto expressamente trabalhado pela decisão às fls.
359/361;
 Alegação 02 da impugnação: A possível ocorrência de requisição de
movimentação financeira irregular – nesse ponto o sujeito passivo discorre
sobre a impossibilidade da RFB ter digitado em apenas 4 dias uma lista de 20
páginas contendo mais de 750 lançamentos e que foi realizado o expurgo
das transferências bancárias entre contas do mesmo contribuinte e que isso
leva a crer que a Receita pode ter se valido de extratos bancárias
apresentados diretamente pelas instituições financeiras e que, se
constatada a quebra de sigilo bancário, a infração deve ser extinta por
absoluta contaminação das provas e do trabalho – este ponto também foi
trabalhado pela DRJ às fls. 361;
 Alegação 03 da impugnação: alega que os valores depositados em sua conta
são relativos a pagamentos feitos em seu nome por terceiros em razão de
despesas por ele efetuadas para obras de construção civil, não sendo,
portanto, recursos próprios e que outros profissionais teriam colaborado na
administração das obras, tendo sido pagos mediante a rubrica de despesas
administrativas – ponto abordado nas fls. 361/362;
 Alegação 04 – da impossibilidade de se cumular a multa isolada por falta de
recolhimento do carnê-leão e a multa de ofício – assunto detalhado às fls.
362/363 da decisão de piso;
Ao final a DRJ ainda discorre sobre as jurisprudências trazidas pelo sujeito passivo,
salientando que elas são restritas às partes envolvidas nos litígios.
Assim, sem razão o Recorrente.

Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.168 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722466/2012-61
10
III – DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O contribuinte alega que “as solicitações efetuadas na impugnação com vistas a
patentear a licitude do procedimento fiscal” foram negadas, sendo elas:
 Os motivos da escolha do contribuinte para a fiscalização, os limites do
mandado de procedimento fiscal instaurado e as suas alterações
subsequentes, com as respectivas motivações de datas;
 Se as instituições financeiras apresentaram extratos bancários à fiscalização,
com datas das solicitações, motivações e solicitantes;
A decisão as DRJ negou a diligência por ter entendido que não haviam duvidas a
serem sanadas quanto a esses pontos. E de fato, não há.
No processo administrativo fiscal a diligência é uma faculdade do julgador que
não se sente apto, com os instrumentos probatórios constantes nos autos, a proferir sua decisão.
O artigo 18 do PAF confere ao julgador a possibilidade de decidir sobre os pedidos de perícia ou
diligência, não estando, por consectário, obrigado a acatar o pedido de diligência formulado pela
parte.
No presente caso torna-se desnecessária a diligência, pois todo e qualquer cidadão
pode ser fiscalizado pela autoridade fiscal, não devendo a Receita delimitar o porquê de
determinado contribuinte ter sido fiscalizado. Muitos casos são decorrentes do cruzamento de
informações dos sistemas do Fisco, eventuais movimentações que caíram no sistema de receita,
inúmeras são as possibilidades mas toda e qualquer pessoa pode ser fiscalizada, o que é
delimitado, inclusive, no art. 194, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Quanto ao MPF, todos os pontos questionados pelo recorrente foram objeto de
apreciação da decisão da DRJ, ademais importante salientar que o Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) é um instrumento de controle administrativo da fiscalização e não outorga ou
suprime a competência legal do Auditor Fiscal da Receita Federal para fiscalizar tributos federais e
realizar o lançamento quando devido. Portanto, o procedimento fiscal regularmente instaurado e
o lançamento realizado pela autoridade administrativa competente, nos termos do art. 142 do
CTN, garantindo-se à recorrente o pleno exercício do direito de defesa, afastam qualquer alegação
de nulidade relacionada à emissão ou alteração do MPF ou ainda de ofensa a ampla defesa e
contraditório.
E, ainda que fosse o caso de qualquer irregularidade no MPF – o que não é o caso –
sumula 171 do CARF deixa claro que “Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF
não acarreta a nulidade do lançamento.”
Quanto ao ponto relativo a extratos bancários eventualmente apresentados à
fiscalização, o pedido não procede, uma vez que o Fisco pode – e deve – solicitar informações dos
contribuintes às instituições financeiras, de modo que não haveria quebra de sigilo, mas mera
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.168 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722466/2012-61
11
troca de informações sigilosas entre o banco e o Fisco que tem o dever de guarda-las de terceiros,
é ver pontos trazidos pelo STF ao apreciar o assunto:
“Não haveria “quebra de sigilo bancário”, mas, ao contrário, a afirmação desse direito.
Outrossim, seria clara a confluência entre os deveres do contribuinte — o dever fundamental de
pagar tributos — e os deveres do Fisco — o dever de bem tributar e fiscalizar. Esses últimos com
fundamento, inclusive, nos mais recentes compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Nesse
sentido, para se falar em “quebra de sigilo bancário” pelos preceitos impugnados, necessário seria
vislumbrar, em seus comandos, autorização para a exposição das informações bancárias obtidas pelo
Fisco. A previsão de circulação dos dados bancários, todavia, inexistiria nos dispositivos
questionados, que consagrariam, de modo expresso, a permanência no sigilo das informações
obtidas com base em seus comandos. O que ocorreria não seria propriamente a quebra de sigilo,
mas a ‘transferência de sigilo’ dos bancos ao Fisco. Nessa transmutação, inexistiria qualquer
distinção entre uma e outra espécie de sigilo que pudesse apontar para uma menor seriedade do
sigilo fiscal em face do bancário. Ao contrário, os segredos impostos às instituições financeiras —
muitas das quais de natureza privada — se manteria, com ainda mais razão, com relação aos órgãos
fiscais integrantes da Administração Pública, submetidos à mais estrita legalidade.” 1
O tema foi ainda pacificado no julgamento do RE de no 601.314/SP sob a
sistemática da repercussão geral – tema 225 cuja tese foi assim fixada: “I - O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação
aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não
atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.”
Assim, conclui-se que a diligência é medida de exceção, que deve ser feita somente
quando imprescindível ao esclarecimento dos fatos e no presente caso ela seria absolutamente
desnecessária para o deslinde do feito.

IV – DO MÉRITO
Quanto ao mérito o sujeito passivo alega a impossibilidade de acesso do Fisco aos
seus dados bancários sem autorização judicial, a possibilidade de abater da base de cálculo do
imposto as despesas de administração, que os valores considerados omitidos pela fiscalização
engloba quantias pagas a título de honorários a outros profissionais que também teria atuado nas
obras e a impossibilidade de aplicação de duas multas para uma mesma suposta infração.
Para tanto, alega que a fiscalização errou em seu procedimento por não ter
intimado o contribuinte a comprovar a composição das “despesas administrativas”.
O contribuinte foi intimado mais de uma vez para comprovar os rendimentos
considerados omitidos pela fiscalização antes da lavratura do auto de infração, e ainda que não
fosse o caso, é a partir da formalização do AI que se inicia a fase litigiosa da discussão em que ele

1 ADI’s 2390, 2389, 2397 e 2859.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.168 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722466/2012-61
12
poderá alegar toda e qualquer matéria de defesa que entender cabível, não havendo razão em sua
alegação.
Salienta que a administração não se interessou por livro-caixa, recibos,
comprovantes, nada. Aduz ainda que parte dos valores seriam honorários de outros profissionais e
que por serem profissionais independentes que prestam serviços aos mesmos clientes, tais valores
não deveriam constar em seu livro-caixa.
Ocorre que estamos diante de omissão de tais receitas. E em sua argumentação o
contribuinte inicialmente aduz que a fiscalização não se interessou por documentos como livro-
caixa, em seguida salienta que os valores de terceiros não deveriam ter sido escriturados. Além
disso, a DRJ analisou detalhadamente as omissões em tela, é ver trecho nesse sentido:
“Do Lançamento
33. Inconformado com o lançamento, o contribuinte refere que os documentos apresentados e
planilhas comprovaram que os depósitos feitos em contas-correntes decorrem do seu labor de
engenheiro civil e correspondem a pagamentos feitos em nome de terceiros em razão de despesas
por estes efetuadas em suas próprias obras de construção civil, ou seja, não são recursos do
impugnante.
34. Ocorre que no decorrer da fiscalização ficou comprovado que parte dos créditos em contas
correntes do contribuinte eram decorrentes da atividade profissional de engenheiro que efetuava a
administração de obras de construção civil, recebendo um percentual sobre os valores das
compras/contratações efetuadas no mês seguinte às despesas. Os valores recebidos a título de
despesas administrativas eram "despesas" para os contratantes, mas receitas para o contribuinte.
35. Assinale-se que esse tipo de contrato de construção de obra que foi celebrado entre o
engenheiro e seus clientes é conhecido como "Preço de Custo ou Construção por Administração",
onde o responsável pela obra, no caso o contribuinte como ficou demonstrado por meio de
documentação por ele apresentada, executa a obra e cobra uma taxa de administração. Essa taxa
pode ser cobrada por meio de um percentual sobre os valores dos materiais e mão de obra
contratada ou ser uma remuneração fixa mensal.
36. Recorde-se que o contribuinte, como todas os demais pessoas físicas residentes no Brasil
titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, está sujeito às normas sobre a
tributação do imposto de renda nos termos do disposto na legislação tributária (CTN, arts. 43 e 45,
Lei no 8.383, de 1991, art. 4o, e RIR/1999, art. 2o).
37. Sobre a alegação do contribuinte de que as rubricas despesas administrativas englobam
gastos que são de responsabilidade dos proprietários das construções e que não se confundem com
os honorários do contribuinte, que outros profissionais colaboraram na administração das obras e
foram pagos mediante a rubrica despesas administrativas e que se devidamente intimado teria feito
os esclarecimentos necessários, cabe informar que no caso ora analisado, o contribuinte recebeu
rendimentos de pessoa física na qualidade de profissional autônimo, sujeito ao recolhimento mensal
obrigatório nos termos do disposto na legislação tributária (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e
RIR/1999, arts. 106 a 109).
38. Os rendimentos sujeitos a recolhimento mensal (carnê-leão) devem integrar a base de cálculo
do imposto na Declaração de Ajuste Anual (DAA) e o imposto pago será considerado antecipação do
apurado nessa declaração (Lei no 9.250, de 1995, arts. 8o, inciso I, e 12, inciso V). Nesse caso, o
imposto devido é calculado com base nos valores das tabelas progressivas mensais constantes nos
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.168 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722466/2012-61
13
termos da legislação vigente e para a determinação da base de cálculo do recolhimento mensal
pode-se deduzir do rendimento tributável, entre outras, as despesas escrituradas em Livro Caixa.
39. A legislação tributária é clara que o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não
assalariado poderá deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade a
remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os respectivos encargos
trabalhistas e previdenciários, os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores
referentes à retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários, judiciais
e extrajudiciais, bem como as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso
I, e RIR/99, art. 75).
40. Para fazer jus às deduções, o contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e
despesas mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa (que independe de
registro), que será mantida em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência.
41. Ocorre que o contribuinte apresentou DAA em modelo simplificado, onde informou o total
de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas de R$ 18.000,00. Ao optar pelo modelo
simplificado, fez jus ao desconto de 20% sobre os rendimentos tributáveis (limitado a determinado
valor), o qual substitui todas as deduções legais cabíveis, inclusive a dedução correspondente ao
livro Caixa (Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art.10, inciso I, com redação dada pela Lei no
11.482,de 31 de maio de 2007; Instrução Normativa RFB no 918, de 10 de fevereiro de 2009, art.
2o).
42. Caso o contribuinte pretendesse deduzir dos valores recebidos de pessoas físicas a título de
administração das obras os valores a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício, e os respectivos encargos trabalhistas e previdenciários, bem como as despesas de
custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, deveria ter
observado o disposto na legislação tributária, escriturado o Livro Caixa e apresentado sua DAA no
modelo completo.
43. Esclareça-se também que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível antes da notificação do lançamento e
mediante comprovação do erro em que se funde, como determina o artigo 147, § 1o, do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172/1966), in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.”
Novamente o sujeito passivo argumenta ter havido quebra de sigilo bancário, ponto
que não procede, conforme já restou analisado, importante ainda salientar que por expressa
determinação do RICARF – art. 99 – os conselheiros são obrigados a aplicar o entendimento fixado
pelo STF na sistemática da repercussão geral, sob pena de responsabilização.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.168 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722466/2012-61
14
Por fim, quanto às penalidades, salienta que não poderia ter sido aplicadas sanções
diversas relativas ao mesmo fato: multa de ofício e multa isolada por falta de pagamento do
carnê-leão.
Quanto ao assunto muito não precisa ser dito em razão do disposto na sumula 147,
CARF, segundo a qual: “Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-
leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).”

V – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e, no mérito,
NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 474
DF CARF MF
Original